Tribunal: TJMT
Processo: 0003151-24.2018.8.11.0078
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003151-24.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ADRIANO RAMOS DA CRUZ - CPF: 597.215.702-06 (APELADO), PATRICIA RAMOS PETRY - CPF: 680.035.952-15 (ADVOGADO), MANOEL NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 384.722.601-00 (APELANTE), ATUAL PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (APELANTE), JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO - CPF: 023.037.781-58 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - CARGO DE VIGIA – APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – CERTAME EXPIRADO -
DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO
– SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

“A expectativa de direito de nomeação em concurso público convola-se em direito subjetivo, quando expira o prazo de validade do certame e a administração não realiza a nomeação dos candidatos espontaneamente”. (N.U 0000332-65.2016.8.11.0020, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 04/12/2018)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível e de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, M.M. Conrado Machado Simão, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no
0003151-24.2018.8.11.0078
impetrado por
ADRIANO RAMOS DA CRUZ
contra ato praticado pelo
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL.

A sentença revisada concedeu a segurança para determinar que autoridade coatora promova a convocação e nomeação da Impetrante no cargo de Vigia devidamente classificado na 2a (segunda) colocação no Edital de Concurso Público no 9001/2014 de 10 de abril de 2014 da Câmara Municipal de Sapezal.

Irresignado, o apelante aventa nulidade processual em razão de ausência de inclusão da Câmara Municipal de Sapezal no polo passivo da presente ação, porque a autoridade coatora qualificada como impetrada, não detém qualquer poder de nomeação, e não pode autorizar qualquer ato que eventualmente ocorra com a sentença.

Aventa a preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora, pois não é mais o Presidente da Câmara Municipal.

Assevera, que que o presente
writ
não merece prosperar em razão de pretensa violação ao Princípio da Separação dos Poderes, cláusula pétrea prevista no artigo 60, §4°, III da Constituição Federal, e também no artigo 9° da Constituição do Estado do Mato Grosso e artigo 5° da Lei Orgânica do Município de Sapezal.

Aduz, que, conforme Decreto Legislativo n° 03/2018, houve a extinção efetiva do cargo de vigia, que ocorreu no dia 25/06/2018, portanto antes do ajuizamento do presente
mandamus.

Afirma que a nomeação do impetrante, implica na preterição do candidato aprovado em primeiro lugar, o que é contrário a Súmula 15 do STF.

O recorrido não apresentou contrarrazões – id. 8669266 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso – id. 12904972 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar arguida pelo apelante/impetrado, de ilegitimidade passiva, por não ser mais o Presidente da Casa Legislativa de Sapezal e por não ser o responsável pela elaboração do concurso público 01/2014, já que foi presidente no biénio seguinte (2014-2016), razão a qual lhe coube dar seguimento à nomeação dos cargos pretendidos de acordo com a necessidade, entendo que não lhe assiste razão.

A alteração da pessoa que ocupa o cargo de autoridade coatora não impõe consequências na tutela jurisdicional, pois
o direito do impetrante é oponível à Presidência da Câmara Municipal de Sapezal,
cuja vontade se corporifica por meio de uma autoridade que a representa legalmente.

Ademais, a legitimidade passiva em demandas de natureza mandamental como esta não é inerente à pessoa física do então Presidente da Câmara Municipal à época da impetração do mandado de segurança e sim ao cargo da Presidência do alusivo órgão.

Confira o entendimento jurisprudencial:

Duplo Grau de Jurisdição. Apelação Cível. Mandado de Segurança. I - Preliminar. Ilegitimidade Passiva Superveniente. Alteração da autoridade coatora. Inocorrência. A alteração do ocupante do cargo da autoridade coatora não impõe consequências na tutela jurisdicional, pois o direito do impetrante é oponível à Presidência da Câmara Municipal de Palminópolis, cuja vontade se corporifica por meio de uma autoridade que a representa legalmente. Ademais, a legitimidade passiva não é imanente à pessoa física do então Presidente da Câmara Legislativa à época da impetração desse mandado de segurança e sim ao cargo da Presidência daquela Câmara. Assim, não há se falar em extinção do feito sem julgamento de mérito por ilegitimidade passiva superveniente, cabendo, inclusive, ao atual Presidente daquela Casa de Leis cumprir as ordens judiciais prolatadas nestes autos. III- Indeferimento de carga dos autos de processo no 07922/2013. Procedimento inadequado. Nulidade. Direito líquido e certo evidenciado. Sentença confirmada. Patente é o direito líquido e certo do impetrante de obter a segurança requestada, para que seja autorizada a carga dos autos de processo no 07922/2013, referentes ao Balanço Geral do exercício de 2012, uma vez caracterizada sua necessidade para a interposição de recurso perante o Tribunal de Contas do Município, sob pena de violação ao princípio constitucional da ampla defesa. Assim, revelando-se a impropriedade do procedimento que culminou no indeferimento da carga dos autos postulada pelo impetrante/apelante, impõe-se a confirmação da sentença que concedeu a segurança pleiteada, determinando que a autoridade tida como coatora proceda a entrega daqueles autos ao impetrante. Apelação Cível parcialmente provida e Remessa Obrigatória desprovida.

(TJ-GO - DUPLO GRAU DE JURISDICAO: 01846050520148090151, Relator: DES. CARLOS ALBERTO FRANCA, Data de Julgamento: 05/04/2016, 2A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2008 de 14/04/2016)

Diante disso, resta afastada a preliminar aventada.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, M.M. Conrado Machado Simão, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no
0003151-24.2018.8.11.0078
impetrado por
ADRIANO RAMOS DA CRUZ
contra ato praticado pelo
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

A espécie revela que o impetrante ficou classificado em 2o lugar para o cargo de Vigia no Edital 01/2014 da Câmara Municipal de Sapezal, isto é, dentro do número de vagas previsto no edital (03 vagas), possuindo a Administração Pública discricionariedade para realizar as nomeações durante o período de validade do certame, de acordo com a sua conveniência e oportunidade, como se vê:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - OPERADOR DE VEÍCULOS E MÁQUINAS I – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – CONCURSO VIGENTE – PRETERIÇÃO SUSTENTADA NA CONTRATAÇÃO PRECÁRIA MUNICIPAL – NÃO PROCEDE – SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS POR MOTIVO DE DOENÇAS E CANDIDATURA A ELEIÇÃO – PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. 1.
A aprovação em concurso público, dentro da quantidade de vagas,
gera direito à nomeação depois de expirado o prazo de validade do certame, pois a administração pública poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação
.
2. A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos

(N.U 0003101-76.2016.8.11.0010, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

De toda forma, o concurso expirou em 25/06/2018, sem que o impetrante tenha efetuado a nomeação dentro do prazo de validade do certame, o que atrai o direito líquido e certo à nomeação do impetrante, haja vista que aprovado dentro do número de vagas, bem como em razão do encerramento do prazo de validade do certame.

Com efeito, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, se posicionou que "o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima" (STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015).

Portanto, no caso em análise, verifica-se que o impetrante tem direito subjetivo à nomeação, já que aprovado dentro do número de vagas, sem que tenha ocorrido a sua nomeação no prazo de validade do concurso.

A propósito, confira-se precedente do Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital. Direito à nomeação. Prazo de validade. Cláusulas editalícias. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
1. O Plenário do STF, ao apreciar o mérito do RE no 598.099/MS-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital tem direito subjetivo à nomeação.
2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nos 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei no 12.016/09).

(RE 859937 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 04-05-2017 PUBLIC 05-05-2017)

Nesse mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – VALIDADE DO CERTAME EXPIRADA – DIRETO LÍQUIDO E CERTO DE NOMEAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA.A expectativa de direito de nomeação em concurso público convola-se em direito subjetivo, quando expira o prazo de validade do certame e a administração não realiza a nomeação dos candidatos espontaneamente.

(N.U 0000332-65.2016.8.11.0020, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 04/12/2018)

Quanto a alegação de que o cargo foi extinto por meio do Decreto Municipal n° 003/2018, editado no dia 25/06/2018, melhor sorte não tem o recorrente,

já que o edital de concurso faz lei entre as partes e, se a Câmara Municipal de Sapezal, realizou concurso público, divulgando três vagas para o cargo de vigia, tal fato demonstra a necessidade de preenchimento das aludidas vagas.

Oportuno ainda, registrar, que antes que seja autorizada a realização de concurso público, via de regra, instaura-se um processo administrativo a fim de que seja analisada a necessidade de ocupação das vagas, bem como a disponibilidade financeira do ente público, dentre outras questões relevantes.

Ademais, como restou bem observado pelo douto Procurador Geral da Justiça, o decreto municipal que extinguiu os cargos de vigia e zeladora, foi publicado em data posterior ao encerramento do concurso, de modo que, não se mostra razoável, que os efeitos do decreto alcancem a relação jurídica já estabelecida, tal qual, o edital do concurso público que previu as vagas, que, conforme dito, faz lei entre as partes.

Confira o trecho do parecer:

Registre-se que, o Decreto Legislativo no 03/2018, que extinguiu os cargos de Zeladora e Vigia Noturno, foi publicado no dia 26 de junho de 2018, ou seja, em data posterior ao encerramento do certame. Consectariamente, por força do princípio tempus regit actum (o tempo rege o ato), os fatos devem ser cotejados/sopesados nos termos da legislação aplicável à época. Noutras palavas, é inviável que os seus efeitos alcancem relação jurídica estabelecida anteriormente.

Curial dizer que, embora o Apelante tenha arguido que a superveniência do Decreto Legislativo no 03/201 seria óbice para nomeação do Apelado, fato é que 06 (seis) dias após a sua publicação, procedeu a nomeação da Zeladora Andreia da Silva Romão, no dia 02 de julho de 2018.

Partindo dessas premissas, tendo sido o impetrante aprovado dentro do número de vagas previsto no edital e não convocado dentro do prazo de validade do certame, vislumbro ofensa a direito líquido e certo apto a forçar a concessão da segurança.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020